Tribunal: TJDFT
Processo: 0009646-50.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificadas as conclusões no sentido de definição de que o Distrito Federal (exequente/embargante) não logrou êxito em comprovar o alegado parcelamento do crédito tributário pelos executados/apelados (o que seria apto a interromper a prescrição), porquanto os espelhos do SITAF juntados aos autos, por não serem equivalentes a ato administrativo, não se prestam ao reconhecimento do crédito pelos devedores.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.